Tribunal: TJSP
Processo: 2273271-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Cumprimento de sentença – Busca de informações sobre vínculo empregatício do executado para viabilizar eventual pedido de penhora de percentual de salário – Possibilidade - Impenhorabilidade mitigada – Excepcionalidade em razão do caso concreto e da natureza do crédito exequendo – Precedente do C.STJ - Decisão reformada – Recurso provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Cumprimento de sentença – Busca de informações sobre vínculo empregatício do executado para viabilizar eventual pedido de penhora de percentual de salário – Possibilidade - Impenhorabilidade mitigada – Excepcionalidade em razão do caso concreto e da natureza do crédito exequendo – Precedente do C.STJ - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273271-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AMÉLIA MARIA MOREIRA e PALMYRA MOREIRA, é agravado LAURO
BRUDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, com observação, vencido o 3o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO F.R. DE SANTO AMARO - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: AMÉLIA MARIA MOREIRA E OUTRA
AGRAVADO: LAURO BRUDER
JUIZ(A): CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
VOTO No 46818
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL - Cumprimento de sentença
Busca de
informações sobre vínculo empregatício do executado para
viabilizar eventual pedido de penhora de percentual de
salário
Possibilidade - Impenhorabilidade mitigada

Excepcionalidade em razão do caso concreto e da natureza
do crédito exequendo
Precedente do C.STJ - Decisão
reformada Recurso provido, com observação.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.16/17,
que indeferiu o pedido expedição de ofício ao Ministério de Trabalho e
Emprego para o fim de viabilizar eventual pedido de penhora de percentual de
salário, nos autos do cumprimento de sentença da ação de despejo por falta
de pagamento com cobrança de aluguéis, fundada em locação de imóvel
residencial. As agravantes sustentam, em síntese, que o C.STJ tem permitido
a penhora dos rendimentos dos devedores para salvaguardar dívida locatícia,
sendo nítido, desde o início do cumprimento de sentença, o qual já perdura por
5 anos, o desinteresse do agravado em quitar o débito ou oferecer outras
soluções para pôr fim ao litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado no efeito suspensivo, sem
resposta.
É o relatório.
Iniciado o cumprimento de sentença para execução
do valor de R$83.695,22, atualizado para junho/2016, sem o pagamento
voluntário, e frustradas as diversas tentativas de localização de bens do
devedor passíveis de penhora, as agravantes pugnaram pela expedição de
ofício ao Ministério de Trabalho e Emprego a fim de obter informações de
vínculos empregatícios do agravado, de modo a viabilizar eventual pedido de
penhora de percentual de salário do mesmo, sobrevindo a r. decisão agravada,
motivo do inconformismo.
Com
efeito,
embora
os
salários
sejam
impenhoráveis por força de lei (art. 833, IV, do CPC), essa condição pode ser
excepcionada, considerando o caso concreto, a natureza da dívida, a renda do
executado, de modo a conferir maior celeridade e efetividade à execução,
como no caso dos autos, onde o crédito perseguido é proveniente de locação
de imóvel residencial, razão pela qual a impenhorabilidade em questão pode
ser mitigada, conforme entendimento do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE
ALUGUÉIS

RESIDENCIAIS.

PENHORA

SOBRE
PERCENTUAL
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à
matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente
em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era
tido como "absolutamente impenhorável", no novo
regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim,
essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma
promover mitigações em relação aos casos que examina,
respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente:
EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe
19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de
créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o
pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art.
833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em
imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza
compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e
não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos
aluguéis.
3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação
acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às
locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito
aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre
limitados salários.
4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a
decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do
agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.”1
Ressalte-se que, embora possível a mitigação da
impenhorabilidade dos salários, em razão da natureza do crédito exequendo, a
constrição sobre tal verba deve ser realizada de modo a não comprometer a
subsistência do devedor.
Assim, o inconformismo das agravantes merece
acolhida, para o fim de possibilitar a busca de informações sobre a existência
de vínculo empregatício do executado, viabilizando eventual penhora de
percentual de seu salário, com a ressalva acima mencionada, tornando
definitiva a liminar concedida à fl.26.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AgInt no AREsp 1336881 / DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4, j. em 23/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes: Amélia Maria Moreira e Palmyra Moreira.
Agravado: Lauro Bruder.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25318
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
As Agravantes pedem a penhora de salário do Agravado, com a
expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, o voto defere a expedição de ofício e
reconhece que possível a eventual penhora parcial de salário.
Ressalto que o Ministério do Trabalho não tem o cadastro dos
contratos de contrato em vigência, e que impenhorável o salário, notadamente porque
não comprovado que a constrição não poderá causar prejuízo ao sustento do Agravado,
notando-se, por oportuno, que o Agravado seria empresário, o que está a indicar que não
aufere salário.
Assim, nego provimento ao recurso em meu voto , respeitado
o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10741B74
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E1661
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2273271-63.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.